Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que concedeu ao executado o prazo de dez (10) dias para cumprimento do título exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exequente faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos demonstra que a exequente desempenhava atividades previstas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013 no período em discussão, razão pela qual tem direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O desempenho de atividades previstas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013 enquanto se encontrava na ativa confere ao exequente o direito subjetivo à percepção da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped), conforme estabelecido no título judicial exequendo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no. 5.105/2013, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: n/a.